Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-10.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006916-10.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 339.100.458-47 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1006916-10.2020.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.

Recorrido: EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Já decidida à matéria (adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% até dezembro de 2011) em sede de recurso inominado, já transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a respeitável sentença, verbis:

(...) O MUNICÍPIO DE SINOP opôs IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA em desfavor de EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, alegando excesso de execução com base na incorporação de adicional em percentual superior ao devido.

Eis o resumo dos fatos relevantes, dispensado o relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Decido.

O direito não socorre aos que dormem.

Por conta da desídia daqueles que representam o executado, o equivocado Acórdão de Id 84499615 transitou em julgado, estabelecendo de forma ilógica o direito do servidor exequente à incidência de progressão funcional nos seus vencimentos a partir de 22/07/2000, quando sua entrada em exercício no respectivo cargo ocorreu vários anos depois aos 01/08/2008.

Sendo assim, a implementação do percentual de 22% nos vencimentos do exequente não comporta modificação, porquanto em consonância com o Acórdão transitado em julgado proferido nos autos, o disposto na Lei Ordinária Municipal 663/2001 e a inércia e ineficiência da procuradoria do Município de Sinop. (...).”

Após a análise dos autos, nota-se que o recorrente pretende rediscutir a matéria do mérito quanto o direito ou não do reclamante em receber o adicional pleiteado, ocorre que tal assunto encontra-se protegido pelo manto da coisa julgada.

Oportuno, ainda, mencionar que foi interposto recurso inominado contra a sentença proferida pelo
douto Juízo a quo,
cujo recurso foi parcialmente provido, reformando a decisão de primeiro grau e, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do recorrido ao recebimento do adicional de 2% (dois por cento), por antiguidade e merecimento,
com trânsito em julgado em 10/05/2022
.

Sendo assim, é descabido a reanálise do mérito da demanda, em face da preclusão e da coisa julgada.

Nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL E FINAL PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGAD
O — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento fixados no título judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada. Recurso não provido.”

(TJ-MT 10122026620208110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022).

“RECURSOS INOMINADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado, interposto no cumprimento de sentença pelo Recorrente Município de SINOP/ MT, em face da decisão que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por AURO ALECIO FABRE que objetiva o recebimento das vantagens relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

2.
No Recurso interposto pelo Município Recorrente busca rediscutir a matéria já julgada no curso da fase de conhecimento, em evidente ofensa a coisa julgada material.

3.
Em que pese as Leis Municipais 568/1999 e 663/2001, que asseguraram o direito a Recorrida tenham sido revogadas pela Lei n. 1.737/12, tal fato já foi enfrentando na sentença e por essa Turma Recursal, estabelecendo a seguinte disposição: “
Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para delimitar o termo final do pagamento do adicional por antiguidade e merecimento até 21/11/2011.
”

4.
Desta feita, verifico que o cumprimento de sentença apresentado pela parte Recorrida se limita as condições estabelecidas na sentença transitada em julgado, portanto, não comporta revisão.

5
. Ademais, a Recorrente sustenta o excesso de execução, contudo, não apresenta aos autos cálculo a contrapor os valores apresentados pela Recorrida.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 00091919020138110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023